Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-07.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelações. Dois réus. Estelionato tentado. Falso pagamento por Pix. Provas concretas. Condenações mantidas. Apelos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pelo crime de estelionato tentado (arts. 171, caput, c/c 14, inciso II, do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação dos recorrentes pelo crime de estelionato tentado.
III. Razões de decidir
3. Para configuração do delito de estelionato é fundamental que o agente obtenha vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
4. Os relatos das testemunhas prestados, em Juízo, são coesos e harmônicos com os elementos colhidos ao longo da persecução penal, evidenciando a ação fraudulenta dos apelantes, que realizaram a compra de fraldas fornecidas pela farmácia e simularam o pagamento por transferência via Pix. A obtenção da vantagem ilícita apenas não se concretizou em razão de a funcionária ter suspeitado da ação e, por precaução, apresentado uma chave Pix ligada à sua própria conta, para verificar a efetiva entrada do crédito, bem como orientado o entregador a aguardar tal confirmação antes de concluir o processo de entrega da encomenda. Isso possibilitou o acionamento da PM/DF, que acompanhou o ato e abordou um dos réus antes da efetiva consumação delitiva.
5. Como a tentativa de consumação do crime foi interrompida por intervenção policial no momento em que os apelantes recebiam os produtos, resta caracterizado o iter criminis suficiente para justificar a condenação pelo crime de tentativa de estelionato.
IV. Dispositivo
6. Apelações conhecidas e, no mérito, não providas.